Tribunal: STJ
Processo: 0800332-12.2022.4.05.8204
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848868 - PB
(2025/0028145-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ANDREA MARIA DE BARROS GUIMARAES LATACHE
PIMENTEL
ADVOGADOS
: HELOISE IRMA STEPHANIA CADORIN - PE034583
HELOISE IRMA STEPHANIA CADORIN - PE034583D
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: MARCELO JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: MARCUS FELIPE BELTRAME FERREIRA - SP434903
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO
ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
ALEGAÇÕES
SÚMULA N. 7/STJ.
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Conforme ficou
claro no acórdão que julgou os embargos anteriores, o recurso especial não
ultrapassou a admissibilidade. Logo, não houve análise do mérito do
recurso especial por incidência, dentre outros óbices, do enunciado n. 7 da
Súmula do STJ. Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da
matéria de fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a
esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no
AgInt no REsp n.
relator Ministro Humberto Martins, Corte
1.337.262/RJ,
Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
21/3/2018,
5/4/2018;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 174.304/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
10/4/2018,
23/4/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.487.963/RS,
julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
Documento eletrônico VDA55177557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 316def37-e3a6-4712-96c3-d8e376334dad

material. O acórdão que julgou o agravo interno é claro e sem obscuridades
quanto aos vícios indicados pela parte embargante, conforme se confere dos
seguintes trechos: "Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial."
III - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
IV - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 316def37-e3a6-4712-96c3-d8e376334dad

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848868 - PB
(2025/0028145-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ANDREA MARIA DE BARROS GUIMARAES LATACHE
PIMENTEL
ADVOGADOS
: HELOISE IRMA STEPHANIA CADORIN - PE034583
HELOISE IRMA STEPHANIA CADORIN - PE034583D
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: MARCELO JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: MARCUS FELIPE BELTRAME FERREIRA - SP434903
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO
ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
ALEGAÇÕES
SÚMULA N. 7/STJ.
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Conforme ficou
claro no acórdão que julgou os embargos anteriores, o recurso especial não
ultrapassou a admissibilidade. Logo, não houve análise do mérito do
recurso especial por incidência, dentre outros óbices, do enunciado n. 7 da
Súmula do STJ. Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da
matéria de fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a
esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no
AgInt no REsp n.
relator Ministro Humberto Martins, Corte
1.337.262/RJ,
Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
21/3/2018,
5/4/2018;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 174.304/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
10/4/2018,
23/4/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.487.963/RS,
julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material. O acórdão que julgou o agravo interno é claro e sem obscuridades
quanto aos vícios indicados pela parte embargante, conforme se confere dos
Documento eletrônico VDA54232922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/02/2026 08:39:20
Código de Controle do Documento: 048304af-8002-4f49-8758-5740e5dd1505

seguintes trechos: "Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial."
III - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
IV - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL.
ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA
INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE
SÚMULA N. 7/STJ.
ENTRE AUSÊNCIA DE OFENSA AO
DO CPC E APLICAÇÃO DA
ART. 1.022
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
SÚMULA N. 211/STJ.
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de embargos de terceiro, com pedido de tutela de evidência
com a finalidade de desconstituir a penhora de imóvel formalizada nos autos da Execução
Fiscal n. 0000110-87.2016.4.05.8204. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No
Tribunal aa quo, sentença foi mantida.
II - Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
quando o Tribunal se manifesta clara ea quo fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
CPC/73
art. 489
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos
CPC/2015)
interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão
diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da
Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial".
Documento eletrônico VDA54232922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/02/2026 08:39:20
Código de Controle do Documento: 048304af-8002-4f49-8758-5740e5dd1505

IV - Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da
CPC/2015
Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte agravante, que, entretanto, não são
debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros
argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no AR Esp 1.234.093/RJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em , DJe ; AgInt no
/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp 1.173.53124/4
3/5/2018
Turma, julgado em , DJe .20/3/2018 26/3/2018.
V - Agravo interno improvido.

Opostos embargos, foram rejeitados.
Opostos novos embargos de declaração, aponta a parte embargante os
seguintes vícios no acórdão embargado:
[...]
A jurisprudência pacífica deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ orienta
que a correção de erro material ou de premissa fática equivocada, aferível de plano a partir
da simples leitura de documento incontroverso nos autos, não implica reexame de provas (
. Não se está pedindo que este Superior Tribunal de Justiça - STJ "avalie se a
Súmula 7/STJ)
Escritura é boa ou ruim" ou "se a posse foi provada". O que se requer é a correção da leitura
objetiva de uma data. Fato considerado pela decisão: Documento fabricado em 30.05.2023
(10 anos após o negócio). Fato real contido no documento: Ato Lavrado em 12.08.2014,
com cópia emitida em 2023.
[...]
O Código de Processo Civil de 2015, autoriza o Julgador a conceder a tutela de
quando encontram-se presentes a “probabilidade do direito” e o “perigo
urgência/evidência
de dano ou o risco ao resultado útil do processo”: A antecipação da tutela integra o
ordenamento jurídico pátrio, estando personificada em vários artigos do Novo Código
Processualista de 2015, mais principalmente no conteúdo dos seus artigos 294 e 300. Desse
modo, a bem de evitar mais um dano, considerando-se a inexistência de causa do não
reconhecimento da posse da RECORRENTE, Terceira de Boa-Fé, pugna pela concessão da
tutela de urgência, bem como o reconhecimento da sua posse no imóvel apartamento 702,
situado na Av. Governador Agamenon Magalhães, no 4261 do Edf. Panorama, Bairro da
Boa Vista –
nos termos do
do
A probabilidade do direito se
Recife/PE,
art. 300,
CPC/2015.
apresenta pelo acervo probatório que dá conta e já devidamente acostado aos autos
processuais. Desse modo, pugna que este EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ, através desta Colenda Turma se digne em, saneados todos os pontos
trazidos nos presentes Embargos de Declaração em Recurso Especial, conceder a tutela de
urgência, nos termos do
do
para constituir a SUSTAÇÃO DA VENDA
art. 300,
CPC/2015,
do imóvel ao Arrematante do bem em Leilão, isto é, para que a 12a VARA FEDERAL DA
se abstenha de proceder a consolidação da propriedade do imóvel objeto da
PARAÍBA/PB
presente lide em razão do Arrematante do imóvel em Leilão. VI. DOS PEDIDOS. Ex
positis, postula-se a esse Egrégio Tribunal de Justiça - STJ, com o devido respeito e acato,
sejam recebidos e processados, os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar
o erro
fática equivocada quanto à data da Escritura Pública de Compra e
material/premissa
Documento eletrônico VDA54232922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/02/2026 08:39:20
Código de Controle do Documento: 048304af-8002-4f49-8758-5740e5dd1505

Venda com o fito de ser reconsiderada, revisada e modificada a decisão embargada que não
proveu os Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento em
Recurso Especial interposto por ANDRÉA MARIA DE BARROS GUIMARÃES
LATACHE PIMENTEL, a fim de que seja recebido conhecido e provido e em ato continuo,
seus Embargos de Declaração em Embargos em Agravo Interno em Agravo de Instrumento
em Recurso Especial sejam apreciados pelo Colendo Órgão Colegiado do Superior Tribunal
de Justiça e, nessa extensão, seja conhecido e provido.
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Conforme ficou claro no acórdão que julgou os embargos anteriores, o recurso
especial não ultrapassou a admissibilidade. Logo, não houve análise do mérito do recurso
especial por incidência, dentre outros óbices, do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Se o
recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 1.337.262/RJ,
Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
21/3/2018,
5/4/2018;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
O acórdão que julgou o agravo interno é claro e sem obscuridades quanto aos
vícios indicados pela parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
Documento eletrônico VDA54232922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/02/2026 08:39:20
Código de Controle do Documento: 048304af-8002-4f49-8758-5740e5dd1505

chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54232922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 20/02/2026 08:39:20
Código de Controle do Documento: 048304af-8002-4f49-8758-5740e5dd1505

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.848.868 / PB
Número Registro: 2025/0028145-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001108720164058204
00146309220218172001
08003321220224058204
1108720164058204
146309220218172001 8003321220224058204
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDREA MARIA DE BARROS GUIMARAES LATACHE PIMENTEL
ADVOGADOS : HELOISE IRMA STEPHANIA CADORIN - PE034583
HELOISE IRMA STEPHANIA CADORIN - PE034583D
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MARCELO JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: MARCUS FELIPE BELTRAME FERREIRA - SP434903
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANDREA MARIA DE BARROS GUIMARAES LATACHE PIMENTEL
ADVOGADOS
: HELOISE IRMA STEPHANIA CADORIN - PE034583
HELOISE IRMA STEPHANIA CADORIN - PE034583D
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : MARCELO JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: MARCUS FELIPE BELTRAME FERREIRA - SP434903
Documento eletrônico VDA55147647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:25
Código de Controle do Documento: b8727f05-c064-4156-9556-e75264097c6f

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:25
Código de Controle do Documento: b8727f05-c064-4156-9556-e75264097c6f